Tribunal: TJMT
Processo: 1000171-10.2020.8.11.9005
Classe: Cível
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
Processo no: 1000171-20.2020.8.11.9005
Espécie: Mandado de Segurança com Pedido de Liminar
Impetrante: CLAUDIR MARTINS DE ALMEIDA
Impetrado: Dr. Walter Pereira de Souza, Juiz de Direito Titular do Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
Litisconsorte: Banco Bradesco S.A
Vistos etc.
O Impetrante pretende, com o presente Mandamus, para que seja suspensa qualquer cobrança, ou bloqueio de valores decorrentes de execução da multa que lhe fora aplicada por litigância de má-fé, sob o argumento de que é beneficiário da assistência judiciária gratuita.
Na fase de conhecimento eis o consta na parte dispositiva da sentença:
Pelo exposto, com fundamento no art. 487 I, do CPC c.c. arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c.c. art. 55, caput, da Lei 9.099/95 c.c. Enunciado 136/FONAJE, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, reconhecendo a litigância de má-fé, para condenar a parte Reclamante ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento) do valor da causa em favor da parte Reclamada, custas processuais e honorários advocatícios, estes últimos que fixo em 5% (cinco por cento), também incidindo sobre do valor da causa, em favor do advogado da parte Reclamada, e promovo a correção, de ofício, do valor da causa, para R$ 39.920,00 (trinta e nove mil novecentos e vinte reais), que deve alterado no sistema Projudi extinguindo o feito, com julgamento de mérito.
Em razão da condenação em litigância de má-fé, inaplicáveis ao caso concreto os artigos 54 e 55, ambos da Lei no 9.099/95.
Transitada em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 (cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se.
Não houve interposição de recurso contra tal decisão, a qual transitou em julgado, conforme certidão lançada na movimentação de no 28, do processo primitivo.
Iniciada a fase de execução da multa, o Devedor, ora Impetrante foi intimado para satisfazer a obrigação voluntariamente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de bloqueio de valores, contudo, permaneceu inerte.
Expedida a ordem de bloqueio de valores, via BACENJUD, está restou inexitosa, consoantes peças digitalizadas no evento de no 43 e diante disso, em 06.01.2020, o Credor informou que promoveu outras diligencias objetivando localizar outros bens livres e desembaraçados em nome do Devedor, mas, que não obteve êxito, razão pela qual requereu que fosse feita consulta via sistema RENAJUD, bem como que fosse oficiado a DFR, solicitando cópias da declaração de renda e bens do executado cadastrados em citadas instituições, a fim de que fossem penhorados tantos bens quanto bastem para a satisfação da obrigação.
Entretanto, observo que diante desse novo pedido, que sequer ainda foi analisado pelo juízo a quo, o Impetrante, preventivamente, interpôs o presente Writ, para que seja garantido o seu benefício à gratuidade da justiça e que seja suspensa toda e qualquer cobrança ou bloqueio de valores em sua conta e ainda que para seja anulado o ato da autoridade coatora proferida nos autos principais.
Conforme supramencionado, analisando os autos da ação principal verifico que após a certidão de trânsito em julgado não há notícias de ter sido interposto qualquer espécie de recurso, mesmo que intempestivo, ou seja, a sentença proferida pelo juízo a quo transitou em julgado.
Dispõe o artigo 5o, inciso III da Lei no 12.016, de 07.08.2009, in verbis:
“Art. 5o - Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
III - de decisão judicial transitada em julgado”.
O enunciado da Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal diz o seguinte:
“Não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado.”
Além de que o Enunciado no 114 do FONAJE dispõe o seguinte: “A gratuidade da justiça não abrange o valor devido em condenação por litigância de má-fé”.
Cabe ainda acrescentar o art. 55, em sua primeira parte, dispõe o seguinte: “Art. 55. A sentença de primeiro grau não condenará o vencido em custas e honorários de advogado, ressalvados os casos de litigância de má-fé”. – GRIFEI;
Feitas estas considerações, entendo que neste caso a ordem mandamental pretendida não pode ser concedida, pois a via eleita é inadequada, na medida em que o Mandado de Segurança não pode ser utilizado contra decisão transitada em julgado, aliado ao fato que à assistência judiciaria gratuita não impede a execução do valor devido a título de condenação por litigância de má-fé, consoante redação do Enunciado no 114, do FONAJE supra transcrito.
O art. 10 da Lei no 12.016, de 07.08.2009, que disciplina o mandado de segurança dispõe:
Art. 10 A inicial será desde logo indeferida, por decisão motivada, quando não for o caso de mandado de segurança ou lhe faltar algum dos requisitos legais ou quando decorrido o prazo legal para a impetração.
Ante o exposto, em face ao disposto no 5o, inciso III, da Lei no 12.016, de 07.08.2009 e ao Enunciado da Súmula no 268 do Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o disposto no art. 10 da Lei 12.016 de 07.08.2009, monocraticamente, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este feito. Transitado em julgado arquivem-se estes autos. Sem custas processuais e honorários advocatícios.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Valmir Alaércio dos Santos
Juiz de Direito – Relator